Tribunal: TJBA
Processo: 8000904-94.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000904-94.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA GUEDES DE OLIVEIRA Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): PJ1 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE RIO REAL. RATEIO DE VERBAS PÚBLICAS ADVINDAS DO PRECATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000904-94.2023.805.0216, sendo apelante MARIA HELENA GUEDES DE OLIVEIRA e apelado MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões,___de______________de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça